Tribunal: TJSP
Processo: 2293969-51.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - PERÍCIA TÉCNICA - DETERMINAÇÃO - HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - AGRAVANTE - ALEGAÇÃO - EXCESSIVIDADE - RECONHECIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - VALOR DEFINITIVO - AFERIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO - DECISÃO COMBATIDA -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - PERÍCIA TÉCNICA - DETERMINAÇÃO - HONORÁRIOS PROVISÓRIOS - JUÍZO - FIXAÇÃO - AGRAVANTE - ALEGAÇÃO - EXCESSIVIDADE - RECONHECIMENTO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - ART. 8o DO CPC - VALOR DEFINITIVO - AFERIÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DO TRABALHO - DECISÃO COMBATIDA - REFORMA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO